Tribunal: TJSP
Processo: 1057505-73.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos declaratórios- apelação cível- locação de imóvel- ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos morais- resultado, na origem, de improcedência- apelo da autora- acórdão a carrear desfecho de improvimento- falta de intimação do patrono da requerente acerca da data da sessão de julgamento- detecção - nulidade- maltrato ao disposto nos artigos 935 e 937, um e outro do

Ementa:
Embargos declaratórios- apelação cível- locação de imóvel- ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos morais- resultado, na origem, de improcedência- apelo da autora- acórdão a carrear desfecho de improvimento- falta de intimação do patrono da requerente acerca da data da sessão de julgamento- detecção - nulidade- maltrato ao disposto nos artigos 935 e 937, um e outro do Código de Processo Civil- "decisum" declarado sem efeito, com ordem de apontamento de data para que ganhe lugar novo julgamento - inconformismo abrigado.